Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-96.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE AO PORTADOR DE VALOR SUPERIOR A R$ 100,00. ART. 69 DA LEI 9.069/95. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES DECORRENTES DO TÍTULO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A interpretação teleológica do art. 69 da Lei no 9.069/95 indica que tal dispositivo legal foi editado à época dos denominado Plano Collor, tendo por escopo tão-somente possibilitar a identificação, para efeitos fiscais e tributários, dos beneficiários de cheques emitidos com valor superior a R$100,00. A inexistência de indicação de quem é o beneficiário do cheque não obsta sua cobrança frente ao emitente, pela via judicial, desde que haja plena identificação do favorecido”. (REsp 908.251/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.